Tribunal: TJBA
Processo: 0003119-88.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003119-88.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARISSON RODRIGUES SENA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LEAL SENA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE TELEFONIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.

RECURSO PROVIDO.

Reconhecida judicialmente a inexistência de relação contratual entre as partes, decorrente de fraude na habilitação de linha telefônica, é devida a reparação por dano moral, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

O uso indevido de dados pessoais gera abalo à esfera íntima do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS:
Súmula 362 do STJ; TJBA, Apelação nº 80010510220208050063, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 05/07/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0352.17.006813-9/001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 27/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0003119-88.2012.8.05.0274
,

da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como APELANTE, ARISSON RODRIGUES SENA, e APELADA, TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.